Tribunal: TJDFT
Processo: 0749622-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749622-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Paranoá Parque - Etapa - QD 4 CJ 1 LT 6 Agravada: Marcia Maria Pinto Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Residencial Paranoá Parque - Etapa - QD 4 CJ 1 LT 6 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Paranoá nos autos do processo no 0707319-79.2023.8.07.0008. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator